Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003990-20.2016.8.07.0017 RECORRENTE: CLAYTON DE SOUSA GALDINO RECORRIDOS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com o artigo 685 do Código Civil, “Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”. 2. Os poderes constantes da procuração in rem suam são outorgados no interesse exclusivo do mandatário, o qual poderá transferir a propriedade ou os direitos sobre o bem imóvel a que se refere, para ele mesmo ou para terceiros, independentemente de prestação de contas ao mandante. 3. Ao firmar a procuração in rem suam o autor transmitiu a terceiro, de forma irretratável e irrevogável, os direitos relativos ao contrato de promessa de compra objeto da demanda, razão pela qual carece de legitimidade para pleitear, em nome próprio, a rescisão do negócio jurídico, bem como o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes. 4. Caracterizada a ilegitimidade ativa, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame do recurso de apelação, no qual há discussão sobre o mérito da causa. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de Apelação julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 685 do Código Civil, defendendo que a procuração em causa própria, por si só, não produz cessão ou transmissão de direito pessoal ou de direito real, sendo certo que o outorgante continua sendo o titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, de modo que o outorgado passa a ser apenas titular do poder de dispor desse direito, em seu próprio interesse, mas em nome alheio. Pleiteia, assim, o reconhecimento de sua legitimidade ativa, com o retorno dos autos à origem para o devido julgamento do apelo da parte recorrida. Sucessivamente, requer seja oportunizada a retificação do polo ativo da demanda, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica, bem como todo o acervo probatório já produzido aos autos; b) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando para que os honorários advocatícios sejam fixados com fundamento na equidade. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 27423410 - Pág. 1). Em contrarrazões, os recorridos também requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, inscrito na OAB/GO, OAB/GO 36.774 (27646442 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 685 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 27423410 - Pág. 1), e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 27423410 - Pág. 1), respectivamente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030